Tribunal: TCU
Processo: 026.747/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3570/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pelo sr. Bruno Batista Barreto, Diretor de Governança, Planejamento e Inovação Substituto do Instituto Nacional do Seguro Social (peça 18), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento do Ofício de Notificação de Acórdão no 11.968/2025-TCU/Seproc (peça 11), emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 1869/2025-TCU-Segunda Câmara : 1. Processo TC- Processo 026.747/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Olivan Oliveira de Araujo Filho (XXX.103.674-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.